Tribunal: STF
Processo: HC 208818
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 1.900.469, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo eg. Tribunal estadual, não viola princípio da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    II - In casu, incide o Enunciado Sumular n. 7/STJ se o recurso especial objetiva modificar as conclusões do v. acórdão proferido pela instância ordinária que anulou decisão do Tribunal do Júri em razão de manifesta contrariedade às provas dos autos. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso da acusação, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE CONSUBSTANCIAR A TESE ACOLHIDA PELO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos casos em que o tribunal de segundo grau se convence de que a decisão é realmente contrária às provas, o réu deverá ser submetido a novo julgamento, ao passo que tal ilegalidade dever estar adstrita à inexistência de lastro probatório mínimo para a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença. 2. Na hipótese dos autos, o apelado foi absolvido da acusação de homicídio qualificado, uma vez que os jurados acolheram a tese de legítima defesa sustentada pela defesa. Ocorre que a referida tese não encontra eco suficiente, confrontado com os elementos de provas existentes nos autos, pois ampara-se apenas na palavra do apelado, ao alegar que a vítima era quem portava uma faca e que havia travado luta corporal com ela, desferindo-lhe os golpes de faca, na tentativa de se defender. 3. Restou incontroverso nos autos que o réu desferiu contra a vítima dois golpes de arma branca, além disso, depreende-se que o delito se deu em momento diverso daquele narrado pela primeira testemunha, ou seja, ocorreu em situação descoberta por qualquer causa legal de justificação da conduta, tal como a legítima defesa, sobretudo pelo fato do apelado ter-se dirigido na direção da vítima ao avistá-la transitando na rua. 4. Sendo assim, considerados os elementos juntados aos autos, conclui-se que a tese levantada pela defesa e reconhecida pelo Conselho de Sentença, não se confirma no farto acervo probatório, demonstrando-se isolada, razão pela qual a decisão deve ser cassada, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento. Recurso conhecido e provido.”



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.



    Ato contínuo, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 



    Alega que “o E. Tribunal local desconsiderou a recente jurisprudência do E. STF que entendeu pela impossibilidade a anulação da decisão absolutória dos jurados, quando fundamentada no quesito previsto no art. 483, II, e § 2º, CPP, pelo tribunal quando a apelação interposta se lastrear na alínea “d” do art. 593, III, CPP”. “No mesmo sentido, o recente acórdão da 1ª Turma do E. STF, no HC 178.777/MG, que também decidiu no sentido de que não é possível ao Ministério Público recorrer de decisão do Tribunal do Júri que absolveu réu com base em quesito absolutório genérico”.



    Ressalta que “a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes (legítima defesa), portanto, não pode o órgão revisor cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri. Assim, o mero inconformismo da acusação, em razão de não concordar com a escolha dos jurados pela tese defensiva, não implica a cassação da decisão do Júri, uma vez que cabe a eles decidir pela melhor versão”.



    Advoga que “o paciente afirmou categoricamente que não tinha qualquer intenção de matar ou sequer lesionar a vítima. As provas testemunhais não conseguiram comprovar a tese ventilada pela acusação durante toda a instrução processual, razão pela qual os jurados optaram pela tese de legítima defesa apresentada pela defesa”. Alega, ainda, que “não se pode perquirir as razões de os jurados terem decidido pela absolvição do acusado (se clemência ou acolhimento da legítima defesa). O quesito obrigatório do art. 483, III, do CPP, inclui todas teses absolutórias, inclusive as que eventualmente sequer foram arguidas pela defesa. E os jurados não precisam e não devem fundamentar sua decisão, sendo impossível saber qual foi o motivo pelo qual os jurados absolveram o réu, sendo também impossível argumentar-se que tal motivo seja manifestamente contrário à prova dos autos”.



    Argumenta, que “tanto em doutrina como na jurisprudência pátria, o entendimento segundo qual, com o advento da Lei nº 11.689/2008, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri passou a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios”, e que “quando o resultado do julgamento for positivo em relação ao réu no terceiro quesito obrigatório, nunca deverá ser admitido recurso do órgão ministerial com fulcro no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. Isso porque é impossível saber qual foi a razão de decidir do jurado a fim de averiguar se é contrária ao conjunto probatório existente nos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente, requer seja conhecido e concedido o presente habeas corpus em favor de Ewerton Santos de Castro, a fim de cassar o v. acórdão recorrido para, reestabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri, assentando pela impossibilidade de recurso ministerial pelo art. 593, III, d, CPP, quando a absolvição do réu for calcada em resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico. 



    Por derradeiro, requer sejam observadas as prerrogativas de intimação pessoal, em qualquer processo ou grau de jurisdição, bem como a contagem em dobro de todos os prazos (art. 34, I da Lei Complementar n.º 01, de 30 de março de 1990 – Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas).”



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de restauração de Júri absolutório. 1. Se mostra inadequado HC contra acórdão de RESP, pois cabível, em tese, RE. 2. O quesito genérico de absolvição deve ter liame com tese desenvolvida pela defesa em Plenário e que encontre algum respaldo no acervo probatório, sob pena da absolvição, calcada nesse quesito, ser anulada, por se mostrar contrária à prova dos autos. 3. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Inicialmente, insta esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as decisões do Tribunal do Júri manifestamente contrárias às provas dos autos podem ser anuladas pelos tribunais estaduais sem que isso configure afronta ao princípio da soberania dos veredictos. [...]



    Estabelecidas essas premissas, verifica-se que o eg. Tribunal de origem analisou minuciosamente o arcabouço fático-probatório dos autos declinando, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que o veredicto do Conselho de Sentença foi proferido em manifesta desconformidade com as provas dos autos. 



    Confira-se como foi consignado no v. aresto, verbis (fls. 340-347 - grifei): [...]



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos Enunciado Sumular n. 7/STJ, segundo o qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para reformar o v. acórdão recorrido, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.”



    Na hipótese sub examine, consoante restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “o eg. Tribunal de origem analisou minuciosamente o arcabouço fático-probatório dos autos declinando, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que o veredicto do Conselho de Sentença foi proferido em manifesta desconformidade com as provas dos autos”. Nesse cenário, o Tribunal a quo firmou entendimento no sentido de que “restou incontroverso nos autos que o réu desferiu contra a vítima dois golpes de arma branca, ao passo que ele mesmo reconheceu a autoria do delito e, ao contrário do que alega, através do depoimento da testemunha Everson, depreende-se que o delito se deu em momento diverso daquele narrado pela primeira testemunha, ou seja, ocorreu em situação descoberta por qualquer causa legal de justificação da conduta, tal como a legítima defesa, sobretudo pelo fato do apelado ter-se dirigido na direção da vítima ao avistá-la transitando na rua. Além disso, a legítima defesa pauta-se em conduta moderada e proporcional, o que não se verifica no caso em tela, porquanto restou constatado que o ofendido foi golpeado pelo menos duas vezes, agindo o autor de forma imoderada e desproporcional ao repreender suposta agressão, de maneira que a eventual existência de animus necandi em sua conduta não pode ser desconsiderada”.



    Deveras, conforme assentado pelo Tribunal de origem, “a tese de legítima defesa levantada pelo autor não possui substrato probatório suficiente, porquanto baseada apenas na palavra isolada do réu, havendo, por sua vez, flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução, fato que autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela absolvição, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade”. 



    Destarte, esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido de ser possível ao Tribunal de origem reconhecer a nulidade da sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos proferida no âmbito do Tribunal do Júri. Nesse sentido: RHC nº 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; RHC nº 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018, e HC nº 210.961, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2022. Ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe de 14/6/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.582, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 170.559, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2020)



    Ademais, reconhecer a procedência das alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 137.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado. (HC 111.207, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.321, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2016)



    Outrossim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República, in verbis: 



    “Caso superadas as questões acima, há se ver que o quesito genérico quanto à absolvição, passou a ser obrigatório desde a edição da Lei 11.689/2008, na forma do inc. III do caput e § 2º do art. 4831 do CPP. 



    Somente não é feito o quesito genérico absolutório se o quesito quanto à materialidade ou o quanto à autoria/participação forem respondidos negativamente, na forma do § ú. do art. 490 do CPP. [...]



    D.m.v., mas o quesito genérico não é carta branca a absolvições dissociadas das provas dos autos. Referido quesito veio apenas a simplificar a resposta quanto às teses exculpantes, para que os jurados não tenham que lidar com conceitos técnicos como o da legítima defesa putativa.



    Na espécie, ainda que se tenha alegado legítima defesa na origem, o TJ local, órgão revisor do Júri, registrou que ‘(…) tese da legítima defesa não encontra guarida nos autos porque, não obstante os desentendimentos anteriores entre a vítima e autor, restou comprovado que o ofendido foi atacado quando transitava em via pública, sendo atingido com dois golpes de faca, fato que evidencia a conduta nada moderada réu, ou seja, bem ao largo da hipótese de legítima defesa’ - destacou-se; f. 21. 



    Assim, ter sido o ora paciente absolvido, se mostra contraditório, ainda que pelos ditames do quesito absolutório genérico, pelo que de Lei a anulação do Júri absolutório e a realização de novo julgamento na origem, cumprindo às partes alegar e demonstrar o que de Direito for quanto a teses exculpantes e de clemência.



    Ainda não julgado em definitivo o mérito do Tema 1.087/STF, não se mostra flagrantemente ilegal - passível de correção, de plano, na via do HC -, a conclusão do c. STJ no ARESP: ‘(…) verifica-se que o eg. Tribunal de origem analisou minuciosamente o arcabouço fático-probatório dos autos declinando, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que o veredicto do Conselho de Sentença foi proferido em manifesta desconformidade com as provas dos autos’.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente